Tribunal: TCU
Processo: 040.710/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4569/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Almério Cançado de Amorim (CPF XXX.316.306-XX), Bonfim Abrahao Tobias (CPF XXX.389.071-XX), Carlos Eduardo Gabas (CPF XXX.194.598-XX), Everardo de Almeida Maciel (CPF XXX.711.614-XX), Hermano Paes Vianna Junior (CPF XXX.067.847-XX), Antonio Fernando Barros E Silva de Souza (CPF XXX.504.819-XX), Ana Maria Dubeux Costa (CPF XXX.048.504-XX), Arionaldo Bomfim Rosendo (CPF XXX.782.991-XX), Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto (CPF XXX.722.005-XX), Cármen Lúcia Antunes Rocha (CPF XXX.860.806-XX), João Eugenio Gonçalves de Medeiros (CPF XXX.045.291-XX), Roberto Monteiro Gurgel Santos (CPF XXX.672.053-XX), Vera Lúcia Lawisch (CPF XXX.901.400-XX), Rogerio Antonio Canuto (CPF XXX.672.886-XX), Lucia Willadino Braga (CPF XXX.295.371-XX), Álvaro Massão Nomura (CPF XXX.812.031-XX), Célia Corrêa (CPF XXX.301.361-XX), Henrique Batista e Silva (CPF XXX.809.805-XX), Luciana de Souza Pinto Alvarenga Rossi (CPF 086.404.868- 83), Luiz Carlos Sigmaringa Seixas (XXX.289.921-XX), Flávio Marcio Bercott (CPF XXX.867.701-XX), Andrew Waddington (CPF XXX.006.877-XX), Arlette Pinheiro Monteiro Torres (CPF XXX.355.278-XX), Adriano Pereira de Paula (CPF 743.481.327- 04) e Carlos Atila Álvares da Silva (CPF XXX.126.431-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 11/12), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 13), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.710/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Almério Cançado de Amorim (XXX.316.306-XX); Ana Maria Dubeux Costa (XXX.048.504-XX); Andrew Waddington (XXX.006.877-XX); Antonio Fernando Barros e Silva de Souza (XXX.504.819-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX); Arlette Pinheiro Monteiro Torres (XXX.355.278-XX); Bonfim Abrahao Tobias (XXX.389.071-XX); Carlos Atila Alvares da Silva (XXX.126.431-XX); Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto (XXX.722.005-XX); Carlos Eduardo Gabas (XXX.194.598-XX); Cármen Lúcia Antunes Rocha (XXX.860.806-XX); Célia Corrêa (XXX.301.361-XX); Everardo de Almeida Maciel (XXX.711.614-XX); Flavio Marcio Bercott (XXX.867.701-XX); Henrique Batista e Silva (XXX.809.805-XX); Hermano Paes Vianna Junior (XXX.067.847-XX); Joao Eugenio Goncalves de Medeiros (XXX.045.291-XX); Lucia Willadino Braga (XXX.295.371-XX); Luciana de Souza Pinto Alvarenga Rossi (XXX.404.868-XX); Luiz Carlos Sigmaringa Seixas (XXX.289.921-XX); Roberto Monteiro Gurgel Santos (XXX.672.053-XX); Rogerio Antonio Canuto (XXX.672.886-XX); Vera Lúcia Lawisch (XXX.901.400-XX); Álvaro Massão Nomura (XXX.812.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Associação das Pioneiras Sociais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Associação das Pioneiras Sociais; 1.7.2. Arquivar os presentes autos nos termos do inciso III do art. 169 do RI/TCU.